Tribunal: TJDFT
Processo: 0735811-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acordo extrajudicial celebrado e informado nos autos da execução de título extrajudicial, antes de formada a relação processual, provoca a perda superveniente do interesse processual da parte autora.
2. Em regra, o acordo celebrado pelas partes no processo de execução, em relação ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação (art. 922 do Código de Processo Civil). 2.1. In casu, todavia, não é possível suspender o processo executivo nos termos do sobredito dispositivo legal, porque a composição sobre a dívida se deu antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual, o que indubitavelmente acarreta a perda superveniente do interesse processual do autor.
3. Embora tenha capacidade para celebrar o noticiado acordo, o réu não possui capacidade postulatória para pedir a suspensão do processo ou qualquer outra medida sem constituir advogado nos autos. 3.1. Além disso, a assinatura do réu, desassistida de advogado próprio, aposta no acordo extrajudicial não supre a falta de citação na ação, visto que não configura comparecimento espontâneo, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. 3.2. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.